Tribunal: TJES
Processo: 5011166-67.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Voluntária; Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011166-67.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORA ALICIA GAMA SEYMOUR DE MOURA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5011166-67.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: DORA ALICIA GAMA SEYMOUR DE MOURA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. SUPOSTA INVOCAÇÃO DE OFÍCIO DE FUNDAMENTO NÃO SUSCITADO PELA RECORRENTE. MERO INCONFORMISMO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 8750440) opostos pelo Embargante/Recorrido, MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em face de acórdão (Id.
8693124
)
que conheceu do Recurso Inominado interposto pela parte contrária, dando provimento nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e LHE DOU PROVIMENTO, reformando a r. sentença vergastada, em parte, para julgar parcialmente procedentes e declarar o direito da autora ao abono de permanência e, por consequência, determinar que os recorridos paguem o abono de permanência a partir de 12/12/2019 bem como das parcelas vincendas até o efetivo pagamento do benefício, cuja apuração será realizada por simples cálculo aritmético, corrigidos monetariamente com base no IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento) e deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997 (Tema Repetitivo 905 do STJ), ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional no 113/2021: “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.””.

Devidamente intimada, a Embargada, DORA ALICIA GAMA SEYMOUR DE MOURA, apresentou contrarrazões aos embargos em Id. 8860165.

Os embargos possuem a finalidade de prequestionamento, vez que o órgão julgador teria ocorrido em ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, e da não surpresa ao utilizar, na fundamentação do Acórdão objurgado, tese não invocada anteriormente pela Recorrente, sendo essa o princípio da Irredutibilidade de Vencimentos, previsto no art. 37, inc. XV da CF/88.

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
inexistindo menção à qualquer dessas situações autorizadoras nos Embargos de Declaração opostos.

O Embargante sustenta que houve violação dos princípios do contraditório e da não surpresa, sob argumento de que o fundamento jurídico da irredutibilidade de vencimentos não teria sido objeto de discussão nas fases anteriores do processo. Entretanto, essa afirmação não procede.

Observa-se na Réplica de Id 7524544, inclusive, que a embargada utiliza como fundamento do seu pedido a irredutibilidade de vencimentos, uma vez que se o Abono de permanência não fosse reconhecido, haveria perceptível redução do salário previsto.

Com efeito, os Embargos de Declaração em comento revelam mero inconformismo da parte, uma vez que já esclarecido os motivos que levaram ao julgamento de mérito da questão em sede de Recurso Inominado.

Logo,
devem ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração.

Quanto a efeito de eventual prequestionamento, importa registrar que o Acórdão embargado (Id.
8693124
) apreciou todas as questões postas no decorrer do processo, sem violar a Constituição ou qualquer lei infraconstitucional.

Aliás, no que concerne ao prequestionamento, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (RT 654/192):

Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. (Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e leg. proc. civil em vigor, 26a edição)

No mais, examinemos o disposto no Enunciado 125, do FONAJE:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro Vitória/ES).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)